Tribunal: STF
Processo: RE 1445648
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PIS/COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A questão referente ao valor recolhido a título de contribuição ao PIS e COFINS integrar a base de cálculo do ICMS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.